Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED. INSS. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. INEFICIÊNCIA E REDUNDÂNCIA DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, SINESP INFOSEG). VEDAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024). DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para fins de localização de vínculo empregatício ou benefício em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de bens ou rendimentos dos executados, ante a alegação de esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), mas a atuação cooperativa do Poder Judiciário não exime o exequente de seu ônus primário de diligenciar para a localização de bens penhoráveis.
4. A expedição de ofícios ao CAGED e INSS é considerada um método arcaico e ineficiente frente aos sistemas eletrônicos disponíveis.
5. A medida pleiteada mostra-se redundante, pois o sistema SISBAJUD possui potencial para identificar créditos oriundos de vínculos trabalhistas ou benefícios sociais.
6. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça veda a expedição de ofícios a órgãos que não integram a lista de sistemas conveniados, sendo o caso do INSS .
7. O meio adequado para a consulta ao CAGED é o sistema SINESP INFOSEG, e não a expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese 1. A expedição de ofícios a órgãos públicos para busca de bens do devedor é medida excepcional, que não exime o credor do seu ônus primário de diligenciar, exigindo-se a demonstração da impossibilidade de obtenção dos dados por meios próprios e da efetividade da medida.
Tese 2. É incabível a expedição de ofício ao INSS para pesquisa patrimonial, tendo em vista a vedação expressa na Resolução no 584/2024 do CNJ .
Tese 3. A consulta de vínculos empregatícios (CAGED) deve ser realizada via sistema SINESP INFOSEG, sendo o método de expedição de ofício considerado obsoleto e ineficiente.